Tribunal: TJPA
Processo: 0808021-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808021-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EVALDO GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação e posse de candidato aprovado em 59º lugar para o cargo de Técnico Pedagógico (MAG.08), em cadastro de reserva. O Agravante sustenta a convolação de sua expectativa de direito em direito subjetivo, em razão da suposta contratação de servidores temporários e da existência de cargos vagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva se converte em direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de preterição arbitrária pela Administração Pública, a justificar a concessão de tutela de urgência para nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, para formação de cadastro de reserva, gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. A convolação em direito subjetivo é medida excepcional, que ocorre apenas em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, devidamente comprovada pelo candidato.

4. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311/PI), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não geram, automaticamente, o direito à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, exigindo-se a demonstração cabal de comportamento do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de provimento do cargo.

5. A mera existência de cargos vagos não obriga a Administração a provê-los imediatamente, pois tal ato se insere em seu poder discricionário, sujeito aos critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. A contratação de servidores em caráter temporário, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição. É indispensável a prova inequívoca de que tais contratações visam suprir necessidades permanentes, em burla à regra do concurso, o que demanda dilação probatória incompatível com a análise perfunctória da tutela de urgência.

7. No caso concreto, o Agravante não apresentou, de plano, provas robustas e inequívocas da suposta preterição, não se desincumbindo de seu ônus probatório para a concessão da medida liminar, o que torna prudente e acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência por ausência do requisito da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aprovação de candidato em cadastro de reserva confere-lhe mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo diante de prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

2. A existência de cargos vagos ou a contratação de servidores temporários, por si sós, não caracterizam a preterição, cabendo ao candidato o ônus de demonstrar cabalmente a burla à ordem de classificação e a inequívoca necessidade de provimento do cargo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 300 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784/RG), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS nº 60.813/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgInt no RMS nº 70.802/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 70.657/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVALDO GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO (PROCESSO Nº 0864887-26.2024.8.14.0301)
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese da exordial, o Sr. Evaldo Gabriel alega ter sido aprovado em 59º lugar para o cargo de Técnico Pedagógico (MAG.08) no concurso regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, compondo o cadastro de reserva. Argumentou que sua mera expectativa de direito se transformou em direito subjetivo à nomeação devido à suposta preterição arbitrária por parte da Administração, que teria contratado servidores temporários para exercer a mesma função e deixado de prover cargos vagos existentes. Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, sua imediata nomeação e posse.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito e que não foram apresentadas, de plano, provas inequívocas da suposta preterição ou da obrigatoriedade de provimento dos cargos.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, reiterou os argumentos da inicial, defendendo a comprovação da preterição e a necessidade de sua nomeação. Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal para o fim de determinar sua imediata nomeação e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Em apreciação sumária dos autos, a relatora indeferiu a tutela antecipada, por não vislumbrar a comprovação inequívoca do direito alegado.

Após intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando a legalidade de seus atos, a ausência de direito subjetivo do Agravante e a necessidade de observância dos critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, por entender que não restou demonstrada a alegada preterição e que a decisão agravada se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central reside em verificar se, no caso concreto, a expectativa de direito do Agravante, aprovado em cadastro de reserva, transformou-se em direito subjetivo à nomeação.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

A matéria já foi objeto de análise aprofundada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 837.311/PI que originou o Tema 784 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

Tema 784/STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Conforme se extrai do precedente vinculante, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a aprovação em cadastro de reserva gera, em regra, gera a mera expectativa de direito.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, objetivando a sua nomeação, posse e exercício no cargo de Oficial Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador e, alternativamente, a reserva de vaga. Segurança denegada.

2. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário, por ausência de direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental.

3. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

4. No caso, a documentação trazida pelo ora Agravante junto com a inicial não é suficiente para demonstrar, de maneira cabal, que houve inobservância da ordem classificatória, tampouco que houve preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

5. A mera alegação quanto à existência de vaga não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação da impetrante, o que não ocorreu, conforme bem decidiu o Tribunal de origem.

6. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.).

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 60.813/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO.

1. No caso, tem-se que o entendimento proferido pelo Tribunal estadual não merece reparos. Isso porque, consoante jurisprudência desta Corte, a contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excecional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.

2. Agravo interno provido.

(AgInt no RMS n. 70.802/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311/PI, submetido ao rito da repercussão geral, fixou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Excepciona-se essa regra nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado dentro do prazo de validade do certame, o que deve ser demonstrado cabalmente pelo candidato.

II - No mesmo sentido, é firme a orientação desta Corte ao afirmar que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

III - O agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 apenas pelo desprovimento do agravo interno em votação unânime. Para sua imposição, é necessária a constatação de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no caso.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Dessa forma, a convolação da expectativa em direito subjetivo é medida excepcionalíssima, que exige do candidato a comprovação robusta e inequívoca de preterição arbitrária por parte da Administração Pública. O ônus de tal demonstração, portanto, recai integralmente sobre o candidato.

Na hipótese dos autos, o Agravante não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório. Embora argumente sobre a existência de cargos vagos e a contratação de servidores temporários, os documentos colacionados à inicial não possuem força probante suficiente para, em juízo de cognição sumária, caracterizar de plano a ilegalidade dos atos administrativos e a preterição alegada.

Primeiramente, a mera existência de cargos vagos na estrutura administrativa não impõe ao gestor público o dever de provê-los de imediato. A decisão de nomear novos servidores insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração, que deve pautar seus atos por critérios de conveniência, oportunidade e, fundamentalmente, disponibilidade orçamentária, em estrita observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a contratação de servidores temporários, autorizada pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não configura, isoladamente, a preterição de candidatos aprovados. Para que tal se caracterize, é imprescindível a demonstração cabal de que essas contratações foram realizadas para suprir necessidades de natureza permanente e ordinária do serviço público, em clara burla à regra do concurso. Tal verificação demanda, invariavelmente, uma dilação probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento e, sobretudo, com os requisitos para a concessão de tutela de urgência.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau revela-se prudente e acertada, pois a matéria fática subjacente à demanda requer maior elucidação, o que somente será possível após a devida instrução processual, com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante em grau suficiente para justificar a medida drástica de determinar sua nomeação e posse em caráter liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/09/2025